Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706307-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCILENE LIMA DE SOUZA REU: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória movida por MARCILENE LIMA DE SOUZA em desfavor de AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, postulando desconstituição da coisa julgada firmada no processo n. 2016.01.1.056533-7 (Acórdão n. 1144154). A petição inicial não está adequadamente instruída. Faltam documentos como: a exordial da ação originária, cópia do julgado rescindendo, certidão de trânsito em julgado. O processo em que proferida a decisão rescindenda tramitou em meio físico, não sendo possível o acesso via Sistema PJe. Portanto, o pleno conhecimento e exame das questões levantadas na inicial exige a juntada de cópia integral do processo originário. Sequer constam nestes autos os documentos que, segundo a demandante, são capazes de demonstrar a indisponibilidade do sistema PJe. Diante do exposto, concedo à requerente o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial (art. 321, CPC), colacionando aos autos os documentos apontados acima (cópia integral do processo originário e elementos de prova da indisponibilidade), sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator